Tribunal: TJMT
Processo: 1002605-78.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002605-78.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO JOSIVAN ALVES - CPF: 027.828.031-58 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO – JUSTIFICATIVA POSTERIOR À EXTINÇÃO DO FEITO – COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte promovente não compareceu à audiência de conciliação, embora tenha sido devidamente intimada e não apresentou qualquer justificativa antes da prolação da sentença de extinção por contumácia.

O Enunciado no 20, do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais, dispõe que: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Ante a ausência da parte promovente na audiência, bem como da apresentação de qualquer justificativa, de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o feito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito por contumácia, ante a sua ausência do promovente em audiência de conciliação, conforme dispositivo que cito:

Feita essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/95,
JULGO EXTINTO
o presente feito sem resolução do mérito.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais,
nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009:

Enunciado 28 -
Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

ARQUIVE-SE
o processo com as baixas e anotações de estilo.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que somente não se fez presente por imprevistos ocorridos em seu ambiente de trabalho que lhe impossibilitaram a participação.

Alega que tendo em vista a boa-fé ao tentar ingressar na audiência e por se tratar de motivo de alheio a sua vontade, faz-se necessária a designação de nova audiência de conciliação, não devendo o autor ser prejudicado no deslinde processual.

Sustentou que faz jus as benesses da gratuidade da justiça, não estando em condições de arcar com as despesas da demanda.

Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de custas e, alternativamente, que seja declarada nula a sentença com a designação de nova audiência de conciliação.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença não merece reparos.

Conforme Termo de Audiência juntado no Id. 88113476, a parte promovente não compareceu na audiência de conciliação que ocorreu no dia 26.03.2021, às 15h10min., tendo sido determinado o prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação de justificativa.

Ocorre que não houve a apresentação de qualquer justificativa aos autos dentro do prazo estabelecido, tendo o promovente juntado manifestação somente em 13.04.2021, após a ter sido proferida a sentença de extinção do feito (08.04.2021).

Tal como entendeu o magistrado
a quo
na sentença, mesmo após decorrido o prazo de cinco dias da audiência, não houve a apresentação de qualquer justificativa para a ausência do promovente.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado no 20, do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Em caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo.

Quanto à condenação ao pagamento de custas, também não há reparos a serem feitos na sentença, posto que correta a determinação, nos termos do Enunciado 28, do FONAJE, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021